Tribunal: TCU
Processo: 013.278/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ato de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviado ao TCU para fins de análise e de julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de concessão de reforma de Mauro Fernando da Costa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 do Regimento Interno, e art. 7o, I, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. ordenar o registro do ato de concessão de reforma de Mauro Fernando da Costa; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106 desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que efetue a correção dos valores impugnados, referentes ao cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS); 9.4. dar ciência desta deliberação ao Comando da Aeronáutica.